Tribunal: STF
Processo: SS 5719
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Requerente que figura como autor do mandado de segurança de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de decisão que manteve parcialmente o bloqueio de verbas municipais para o pagamento de precatórios.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela é cabível para suspender a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias. Precedentes.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



__________  



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (2019); SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.646 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Envira, que tem por objeto decisão que manteve parcialmente o bloqueio de verbas municipais para o pagamento de precatórios.  



    2. Na origem, em processo administrativo para o processamento de precatório, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas bloqueou nas contas do Município o valor aproximado de R$ 9 milhões para o pagamento de precatórios resultantes dos processos nºs 0600211-61.2022.8.04.4000, 0006018-83.2022.8.04.0000 e 0005980-71.2022.8.04.0000. Com o objetivo de afastar o bloqueio, o Município requerente ajuizou pedido de tutela antecipada antecedente de ação mandamental perante o Tribunal local. Argumentou que tal quantia constitui todo o saldo disponível do ente municipal. Apontou que a medida comprometeria de forma integral a capacidade financeira da Administração, afetando diretamente a continuidade de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, bem como o pagamento do funcionalismo.



    3. O Desembargador Relator deferiu em parte a tutela antecipada para determinar “o imediato desbloqueio do montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), e, caso o valor tenha sido transferido, a imediata devolução do montante”. Entendeu que não é “adequado o desbloqueio de toda a quantia constrita sem oportunizar o contraditório, mas tão somente o necessário para viabilizar a continuidade da prestação dos serviços públicos desenvolvidos pela municipalidade”.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão. O Município defende que a manutenção parcial do bloqueio causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta violação ao regime constitucional de precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição, diante da inobservância do prazo para inclusão orçamentária da existência de vícios formais no processo administrativo. Salienta que, por ser um Município de pequeno porte, o valor que permaneceu bloqueado - R$ 5.010.413,22 - corresponde a parcela significativa de seu orçamento. Defende que a medida impugnada impede que honre com seus compromissos básicos, em especial na área da saúde.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do citado dispositivo e do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes.



    8. Desse dispositivo deriva a conclusão de que o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida - ainda que parcialmente, como no caso - pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    9.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente